Tribunal: STF
Processo: HC 229951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Silveira Marques em favor de Rodrigo Spartacus Artur contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 833.632/MG.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013 à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que não haveria sido demonstrada a “estabilidade e permanência de vínculo entre os acusados” pela constituição de organização criminosa. (p. 2)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, para que a pena seja cumprida no regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



     Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do acórdão da apelação que manteve a condenação do paciente:



    “4.4.4. Quanto ao réu Rodrigo Spartacus Artur.



    Com relação ao réu Rodrigo Spartacus, assim como acontece com o corréu Josué, entendo que, por mais que ele deva ser absolvido pela prática dos três crimes imputados para a organização criminosa no presente processo, tendo em vista a ausência de provas suficientes sobre sua participação direta, concluo, após vertical análise do acervo probatório, que restou comprovada sua participação consciente na organização criminosa.



    Ocorre que, conforme já ressaltamos, a atuação da organização criminosa não se limitou aos três fatos apurados neste processo, como informado pelo Delegado de Polícia Cleyson Rodrigo Brene, que noticiou a existência de diversos outros procedimentos de apuração de crimes praticados pela organização criminosa, dentre os quais, especificamente com relação ao réu Rodrigo Spartacus, alegou que havia pelo menos cinco procedimentos de apuração de fatos que envolviam o uso dos mesmos CNPJ's e mesmo esquema organizacional do grupo criminoso (8'15" da mídia de fl. 635v - Apenso 01).



    O Delegado ainda destacou que as investigações constataram o vínculo de Rodrigo Spartacus com os demais membros, a partir de uma relação com o corréu Rodrigo Piva, que trabalhou para ele em determinada época, além de ter conhecimento dos outros integrantes do grupo. Relatou que a função de Rodrigo Spartacus era a de utilizar os CNPJ's conseguidos pela organização para realizar compras fraudulentas, como aconteceu com o caso da compra dos alhos, por exemplo. Alegou, ainda, que Rodrigo Spartacus foi reconhecido por vítimas de crimes de estelionato com o mesmo modus operandi, assim como também teria sido reconhecido pelo funcionário da chácara que havia sido alugada pelo grupo criminoso. Isso conforme se extrai de seu depoimento a partir de 7'25" da mídia de fl. 635v - Apenso 01. Questionado novamente sobre a participação de Rodrigo Spartacus, o Delegado salientou que ele comungava das operações da organização criminosa, tendo sido constatada sua participação efetiva na empresa criminosa (18' - mídia de fl. 635v - Apenso 01).



    De fato, observa-se que Rodrigo Spartacus é citado nos boletins de ocorrência que instruíram a inicial acusatória às fls. 04/64D. Além disso, é preciso destacar que alguns fatos citados pelo Delegado de Polícia, especialmente supostos golpes em que teriam sido obtidas sementes e alhos como proveito dos crimes (12'40" - mídia de fl. 635v - Apenso 01), também foram citados em outras provas orais colhidas, como no depoimento da vítima Stefano (19'50" - mídia de fl. 561), a qual teve o CNPJ de sua papelaria apropriado pelos réus para praticar os crimes. 



    Neste ponto, é válido lembrar que o CNPJ da empresa da vítima Stefano foi obtido pela organização criminosa através de outra compra fraudulenta, realizada pelo acusado Marcos Antônio e pelo corréu Luiz Roberto com o uso do CNPJ da empresa fornecida pelo réu Sidney, o qual fora captado e regularizado pelo corréu Pedro, conforme já amplamente exposto nos tópicos 4.1. e 4.3..



    Portanto, o fato de Rodrigo Spartacus se valer do mesmo CNPJ, demonstra que realmente integrava a organização criminosa, atuando em comunhão de vontade e unidade de desígnios com eles, em um vínculo de caráter estável e ânimo permanente.



    Afastando eventuais dúvidas, tem-se nos autos, ainda, o interrogatório do corréu Rodrigo Piva, que, a partir de 2h21'20" e 2h23'37" da mídia de fl. 561, relata que Rodrigo Spartacus também deu "golpes" com a utilização do CNPJ de Sidney, citando inclusive a referida compra fraudulenta de alhos e sementes, além de outros fatos, como um estelionato supostamente praticado contra uma vítima de prenome Viviane, em que teriam sido obtidas caixas de bolacha.



    Portanto, entendo que o acervo probatório permite concluir com segurança pela existência da organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, assim como a efetiva participação do apelante Rodrigo Spartacus nessa, que, na divisão de tarefas, também era um dos indivíduos que se dirigia até estabelecimentos comerciais para realizar compras fraudulentas e obter mercadorias para a organização criminosa. Dessa forma, confirmo a condenação do réu Rodrigo Spartacus Artur pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 (fls. 32-33)”. (eDOC 1, p. 91- grifo meu)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, assim dispôs o acórdão da apelação:



    “Para o réu Rodrigo Spartacus Artur, 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, estes no valor mínimo legal. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas com relação ao delito de organização criminosa, especialmente a sua culpabilidade, já que exercia posição de articulação entre os demais membros, nos termos do art. 33, § 3º, do CP”. (eDOC 1, p. 87)



    Logo, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente